Tribunal: TJBA
Processo: 8012258-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012258-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BAIANA DE DEFICIENTES FISICOS-ABADEF

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA, VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES

AGRAVADO: CARLOS JOSE SANTANA

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA, JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À MONTADORA. INADEQUAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado do alegado excesso de execução. A embargante alega (i) omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à montadora Volkswagen para obtenção da tabela prevista no título executivo; (ii) contradição entre o reconhecimento da tabela da montadora como parâmetro vinculante e a menção à possibilidade de utilização de fontes alternativas para estimativa de cálculo; e (iii) omissão quanto à tese de desvirtuamento jurídico do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à montadora para obtenção da tabela necessária à liquidação; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão ao reconhecer a tabela da montadora como parâmetro vinculante e, simultaneamente, admitir a apresentação de cálculo estimativo com base em fontes alternativas; e (iii) determinar se houve omissão quanto à tese de desvirtuamento do título executivo por suposta inobservância dos critérios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão formal quanto ao enfrentamento do pedido de expedição de ofício à montadora, mas o esclarecimento não altera o resultado, pois o art. 525, § 4º, do CPC atribui exclusivamente ao executado o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo ao alegar excesso de execução.

O ônus previsto no art. 525, § 4º, do CPC é personalíssimo e não admite delegação ao Judiciário, sendo incabível exigir que o juízo supra a inércia da parte na obtenção de dados necessários à elaboração do cálculo.

A tabela da montadora não constitui informação inacessível ou exclusiva do Poder Judiciário, podendo ser obtida por meios ordinários junto a concessionárias, à própria fabricante ou a fontes especializadas, inexistindo prova de diligência prévia frustrada por parte da executada.

Não há contradição no acórdão, pois a indicação da possibilidade de apresentação de valor estimado com base em fontes alternativas não substitui o critério fixado na sentença, mas representa cumprimento mínimo do ônus processual, com ressalva de posterior adequação ao parâmetro vinculante do título.

A apresentação de valor incontroverso, ainda que estimado, atende à exigência legal e evidencia boa-fé processual, sem afrontar a coisa julgada nem alterar o critério de liquidação estabelecido na sentença.

Não há omissão quanto à tese de desvirtuamento do título executivo, pois a ausência de demonstrativo impede o exame do alegado excesso de execução, inclusive sob o aspecto jurídico, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.

A verificação de eventual inobservância dos parâmetros fixados na sentença exige a apresentação de cálculo pelo executado como elemento de contraste, sendo inviável o exame abstrato da alegação desacompanhada de demonstração aritmética.

A finalidade de prequestionamento não autoriza a ampliação do objeto dos embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe exclusivamente ao executado, ao alegar excesso de execução, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. 2. A ausência de demonstrativo impede o exame da impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive quanto a alegações de desvirtuamento jurídico do título executivo, conforme art. 525, § 5º, do CPC. 3. A possibilidade de apresentação de valor estimado, com ressalva de posterior adequação ao critério fixado na sentença, não viola a coisa julgada e não afasta o parâmetro vinculante do título executivo.